Tribunal: TJBA
Processo: 8034946-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034946-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DO FPM. MUNICÍPIO INADIMPLENTE COM PLANOS DE PAGAMENTO ENTRE 2021 E 2025. INDEFERIMENTO DE PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. LEGALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado pelo Município de Mutuípe/BA, contra ato atribuído ao MM. Magistrado assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, em 13/05/2025, indeferiu plano de pagamento apresentado pelo ente municipal para quitação de dívida de R$ 15.922.456,20 e fixou de ofício parcelamento em 08 (oito) prestações mensais de R$ 1.990.307,03, com determinação de sequestro imediato sobre valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O impetrante alega que as ordens ativas de bloqueios, que somam R$ 4.205.927,58 (ID 86819542), comprometem a prestação dos serviços públicos essenciais e pede o desbloqueio integral da quantia já sequestrada de R$ 2.014.560,19 ou a limitação dos sequestros a patamares percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato de indeferimento do plano de pagamento apresentado pelo Município; (ii) analisar a validade da determinação de sequestro de valores do FPM municipal, à luz do regime especial de precatórios; (iii) avaliar se há direito líquido e certo do Município à limitação dos sequestros a percentual da RCL ou à modulação dos bloqueios por suposto estado de calamidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Mutuípe encontra-se submetido ao regime especial de pagamento de precatórios (art. 101 do ADCT, com redação da EC nº 109/2021), o que impõe a quitação integral da dívida até 31/12/2029, por meio de repasses mensais vinculados à RCL, conforme regulamentado pela Resolução CNJ nº 303/2019.

4. A municipalidade deixou de apresentar plano de pagamento voluntário e de efetuar repasses nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, além de ter cumprido apenas parcialmente os planos de 2021 e 2022, gerando acúmulo do débito de R$ 15.922.456,20. A inadimplência reiterada ensejou a instauração do Incidente de Sequestro nº 8028678-39.2021.8.05.0000, em conformidade com os arts. 104 do ADCT e 66 da Resolução CNJ nº 303/2019.

5. A proposta de parcelamento apresentada pelo Município (pagamento mensal de 1,0% do FPM) foi corretamente indeferida pela autoridade impetrada, por não se mostrar suficiente à quitação da dívida dentro do prazo legal, conforme parâmetros do CNJ. Em contrapartida, foi autorizado, de ofício, parcelamento em 08 parcelas mensais de R$ 1.990.307,03, a primeira com vencimento em maio/2025, através de bloqueios eletrônicos pelo sistema Sisbajud com vistas a garantir a quitação integral da dívida, diligência que almejou a preservação mínima das finanças municipais com a efetividade da execução.

6. O sequestro de verbas públicas, nos termos da Constituição Federal (art. 100, §6º), do ADCT (arts. 101 e 104) e da Resolução CNJ nº 303/2019, constitui medida administrativa de caráter excepcional, porém obrigatória diante da reiterada inadimplência do ente devedor, não configurando abuso de poder ou ilegalidade.

7. A alegação de superendividamento do Município, inclusive com decreto local de calamidade financeira, não afasta a obrigação constitucional de quitação dos precatórios, tampouco justifica a limitação de bloqueios. Dificuldades financeiras não eximem o cumprimento das obrigações do regime especial, conforme precedentes do CNJ.

8. O art. 59, §4º, da Resolução CNJ nº 303/2019 não estabelece teto de 5,0% da RCL, mas sim piso mínimo a ser observado em casos de grave comprometimento financeiro, desde que justificado e autorizado. No caso concreto, a parcela de 1,0% do FPM foi considerada inadequada pela autoridade competente.

9. A omissão do Município de Mutuípe na adequada dotação orçamentária para pagamento de precatórios na Lei Orçamentária Anual (LOA/2025), conforme rubrica “Cumprimento de Sentença Judiciais” no valor de R$ 910.000,00, ou seja, em descompasso com o montante devido, agrava a situação de inadimplemento, afronta a Constituição Federal e caracteriza descumprimento reiterado do regime especial de pagamento de precatórios, ensejando, nos termos do art. 78, §4º, do ADCT, a intervenção do Judiciário mediante sequestro de verbas.

10. Não há aplicabilidade analógica das normas relativas ao parcelamento de dívidas previdenciárias (LC nº 77/1993 e Lei nº 9.639/1998) ao regime especial de precatórios, que possui disciplina própria e autônoma de natureza constitucional.

11. Os bloqueios judiciais realizados visam assegurar o cumprimento da ordem cronológica e a efetividade do pagamento dos precatórios, inexistindo, no caso, qualquer afronta a direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO

12. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §6º; ADCT, arts. 101, 104 e 78, §4º; CPC, art. 487, I; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 19, 20, 59, §4º, e 66.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Pedido de Providências nº 0002529-84.2021.2.00.0000, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2021; CNJ, Pedido de Providências nº 0005032-44.2022.2.00.0000; CNJ, Pedido de Providências nº 0008964-74.2021.2.00.0000, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8034946-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante

o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE

e impetrado
MM JUIZ

A
SSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP)
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-446